Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-09.2022.8.11.0110
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000303-09.2022.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM BELARMINO DA SILVA - CPF: 615.476.461-87 (APELANTE), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.160.872/0008-44 (APELADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CONTEMPLADO – ALEGAÇÃO DE QUE REQUERIDA SE NEGOU A ENTREGAR O BEM OBJETO DO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
Joaquim Belarmino da Silva
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargante, assim ementado:

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CONTEMPLADO – ALEGAÇÃO DE QUE REQUERIDA SE NEGOU A ENTREGAR O BEM OBJETO DO CONTRATO – VINCULAÇÃO DA COTA CONTEMPLADA AO CRÉDITO CONTRATADO E NÃO AO BEM ESPECÍFICO – VALOR DO AUTOMÓVEL SUPERIOR AO CRÉDITO – CLÁUSULA PREVENDO EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO PELO CONSORCIADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM ADQUIRIDO E A CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

Segundo previsto no regulamento de consórcio a cota contemplada pelo consorciado não fica vinculada a um bem específico, mas sim ao respectivo crédito.

Valor do veículo que na data da aquisição era superior à carta de crédito, o consorciado ficará responsável pela diferença de preço que houver, conforme regulamento do consórcio.

Por tratar-se de cláusulas livremente convencionadas, não subsistindo qualquer ilegalidade na avença, conclui-se que tanto a disponibilização do crédito e não do bem específico, quanto à cobrança da diferença do valor do bem, foram procedidas dentro dos parâmetros pactuados pelas partes, o que evidencia a inocorrência de ato ilícito a ensejar reparação por dano moral.

Embargos declaração
(Id. 234000183): alega que o acórdão foi contraditório na apreciação da alegação do embargante, porquanto mesmo tendo sido contemplado pelo consórcio, as embargadas se recusaram a entregar o bem, e ainda não se dispuseram a entregar o crédito, nem sequer uma motocicleta em valor inferior.

Aduz que ao contrario do que afirma o acórdão a contemplação garante sim a aquisição do bem previamente descrito no contrato, tendo em vista que o consorcio fora realizado com o único objetivo de adquirir a motocicleta e não o crédito.

Afirma que os valores da diferença do bem pretendido foram cobrados indevidamente, sendo que as atualizações dos valores deveriam ter sido cobradas durante as parcelas cobradas no consorcio, conforme previsão contratual.

Sustenta que os documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a ilegalidade e a abusividade das embargadas, porquanto após a contemplação do crédito se recusaram a entregar o bem sem que o embargante fizesse o pagamento dos valores cobrados de forma indevida, pois ausentes de previsão expressa, e ainda não entregaram o valor do crédito devidamente quitado.

Pugna pelo acolhimento do recurso para reformar o acórdão, e sanar o vício apontado, para que seja reconhecida a obrigatoriedade da entrega do bem contratado, e a condenação das embargadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem Contrarrazões
(Id. 245037691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Joaquim Belarmino da Silva
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargante.

O embargante busca, em síntese, seja sanada alegada contradição, ao argumento de que o acórdão não considerou que mesmo tendo sido contemplado pelo consórcio, as embargadas se recusaram a entregar o bem, e ainda não se dispuseram a entregar o crédito, nem sequer uma motocicleta em valor inferior.

Sustenta que os documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a ilegalidade e a abusividade das embargadas que cobraram valores da diferença do bem pretendido indevidamente, sendo que as atualizações dos valores deveriam ter sido cobradas durante as parcelas cobradas no consorcio, conforme previsão contratual.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido, concluiu que a contemplação do consorciado não exige que a requerida lhe entregue o automóvel que consta no contrato, conforme previsões contratuais, bem como que não lhe é garantida a aquisição do bem descrito no contrato, mas sim lhe dá direito à utilização do crédito no valor contratado, para adquirir automóvel de sua escolha.

Ainda, o acórdão foi claro ao concluir que apesar da previsão contratual de aumento das parcelas do consórcio em caso de aumento do valor do bem descrito no contrato, essas cobranças são relativas ao período até a contemplação da carta de crédito. E que a partir da data da contemplação, havendo diferença entre o valor da carta de crédito e o valor do bem pretendido, essa diferença é devida pelo autor, sendo facultada ao mesmo a possibilidade de adquirir qualquer outro automóvel no valor de seu crédito.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Dessa forma, apesar do que alega o apelante, vê-se que a contemplação do consorciado não exige que a requerida lhe entregue o automóvel que consta no contrato, qual seja a motocicleta NXR 160 BROS ESDD, conforme previsões contratuais expressas.

Ainda, é certo que com a contemplação do consórcio, não lhe é garantida a aquisição do bem previamente descrito no contrato, mas sim lhe dá direito à utilização do crédito no valor contratado, para adquirir automóvel de sua escolha, podendo ser o bem constante do contrato, ou não.

Logo, a cota contemplada não fica vinculada a um bem específico, mas sim ao respectivo crédito.

Portanto, não há conduta ilícita por parte das requeridas, fundada na não entrega do bem, porque não é seu dever a disponibilização e comercialização do automóvel objeto do contrato de consórcio.

(...)

No sistema de consórcios, o valor do bem ao qual estão indexadas as prestações pode sofrer variação, alterando o valor devido no contrato, sendo certo que a administradora emite os boletos de pagamentos mensais, de acordo com a variação do valor do bem, considerando o preço praticado no mês anterior.

Entretanto, apesar da previsão contratual de aumento das parcelas do consórcio em caso de aumento do valor do bem descrito no contrato, essas cobranças são relativas ao período até a contemplação da carta de crédito.

Destarte, a partir da data da contemplação, havendo diferença entre o valor da carta de crédito e o valor do bem pretendido, essa diferença é devida pelo autor, sendo facultada ao mesmo a possibilidade de adquirir qualquer outro automóvel no valor de seu crédito, inclusive de outra marca e em outras lojas. (...)

Deste modo, não há se falar em obrigação de formalização de uma compra que não restou comprovada, porquanto a única conclusão que se pode ter, é que as partes intencionaram a concretização do negócio de compra e venda, mas nada se tem de concreto quanto a sua formalização, mesmo que por acordo verbal..” (g.n.)

No que concerne à alegação do apelante de que
as embargadas se recusaram a entregar o bem e inclusive outra motocicleta em valor inferior, o acórdão concluiu que as requeridas se dispuseram a entregar o crédito objeto do consórcio e autorizar o faturamento do automóvel ao qual pretendia o autor adquirir, todavia, cobraram o valor da diferença do valor do bem.

No entanto, em que pese à busca do embargante em afirmar que houve contradição, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão em relação às provas e os fundamentos.

Ademais, o que pretende o embargante é questionar o entendimento elucidado, bem como modificar o julgado.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024